Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714134-34.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA BATISTA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalto, entretanto, que inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, a qual deverá ser realizada de forma presencial. Há também a possibilidade de juntada aos autos de arquivo de mídia com sustentação oral gravada em áudio ou vídeo, em processos de pauta virtual, conforme disposto na Portaria GPR 1625, de 29/6/2023. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora